Tribunal: TJSP
Processo: 0010831-50.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
REVISÃO DE BENEFÍCIO – Revisão da RMI de aposentadoria por invalidez acidentária concedida judicialmente ao autor – Cálculo elaborado judicialmente – Rediscussão dos critérios ali adotados – Inadmissibilidade, sob pena de ofensa à coisa julgada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272163
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010831-50.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante ADILSON
RODRIGUES BRANDÃO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010831-50.2019.8.26.0032 -Voto no
2
Apelação Cível no 0010831-50.2019.8.26.0032 – Araçatuba.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Apelante Adilson Rodrigues Brandão.
Apelado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Danilo Brait.
Voto no 36.038
Vistos.
REVISÃO DE BENEFÍCIO Revisão da RMI de aposentadoria
por invalidez acidentária concedida judicialmente ao autor

Cálculo elaborado judicialmente Rediscussão dos critérios ali
adotados Inadmissibilidade, sob pena de ofensa à coisa julgada
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 165/167, cujo relatório é adotado,
julgou extinta ação revisional proposta por Adilson Rodrigues Brandão em face do
Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ut art. 485, V, do Código de Processo
Civil.
Apela o autor. Busca, em apertada síntese, pela reforma
do julgado com o decreto de procedência da ação.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Busca o autor, com a presente ação, a revisão da renda
mensal inicial do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária que lhe foi
concedido judicialmente (Processo no 1005324-96.2016.8.26.0032, 2a Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010831-50.2019.8.26.0032 -Voto no
3
da Comarca de Araçatuba).
Ora, o cálculo da RMI do benefício concedido ao
segurado foi elaborado judicialmente.
Destarte, naquele feito já transitado em julgado, as partes
tiveram possibilidade de alegar eventuais acertos ou desacertos da conta,
inclusive quanto à renda mensal inicial do benefício.
Não cabe, portanto, agora, a discussão sobre tais
questões, sob pena de ofensa à coisa julgada.
De se anotar que eventual alteração da situação fática ou
jurídica da relação continuativa entre as partes autorizaria o direito do autor em
pleitear a revisão de seu benefício. No entanto, no caso em exame, não há
qualquer alteração neste sentido.
Este é o entendimento, inclusive, desta Colenda Câmara
Especializada: - Apelação Cível no 0000103-89.2013.8.26.0280, Relator Des.
Afonso Celso da Silva e Apelação Cível no 1002960-69.2018.8.26.0554, Rel. Des.
Carlos Monnerat.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)